Tribunal: TJMT
Processo: 1028804-30.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-09
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028804-30.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADRISIA NAYARA PINHA ARNHOLD - CPF: 053.221.771-32 (APELANTE), RAFAEL CARDIAS CHIOGNA - CPF: 067.425.296-95 (ADVOGADO), FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME - CNPJ: 07.939.776/0001-10 (APELADO), DIEGO GUTIERREZ DE MELO - CPF: 905.736.761-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
ADRISIA NAYARA PINHA ARNHOLD.

APELADO:
FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME.

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO EDUCACIONAL. DESCONTOS DE PONTUALIDADE. DISCRIMINAÇÃO ENTRE ALUNOS DO FIES E PAGANTES DIRETOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por estudante universitária contra sentença que julgou improcedente a Ação Declaratória de Nulidade, Revisão Contratual, Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais proposta em face de instituição de ensino superior. A autora sustentou prática discriminatória na concessão de descontos de pontualidade, que beneficiariam apenas alunos que quitam as mensalidades com recursos próprios, em detrimento dos beneficiários do FIES. O juízo de primeiro grau indeferiu a produção de provas orais e negou a inversão do ônus da prova, julgando improcedentes todos os pedidos, ante a ausência de comprovação mínima da alegada conduta discriminatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve nulidade por julgamento antecipado da lide sem produção de prova oral; (
ii
) estabelecer se a parte ré confessou prática discriminatória; (
iii
) determinar se estão presentes os requisitos para inversão do ônus da prova nos termos do CDC; (
iv
) verificar se restou comprovado o pagamento indevido
passível de repetição; (v) apurar a existência de conduta apta a justificar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgamento antecipado da lide é cabível quando a controvérsia se restringe a matéria documental, conforme art. 355, I, do CPC, especialmente quando a própria parte autora admite a suficiência das provas constantes dos autos.

A alegação de confissão de prática discriminatória pela parte ré é infundada, pois a diferenciação de valores com base na forma de pagamento é admitida pela Lei no 13.455/2017, não havendo comprovação de tratamento desigual a alunos em condições equivalentes.

A inversão do ônus da prova exige a demonstração cumulativa da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações, o que não se verifica no caso concreto, sendo legítima a manutenção da distribuição probatória conforme o art. 373 do CPC.

A inexistência de comprovação de que outros alunos, em situação equivalente, pagavam valores inferiores, inviabiliza o reconhecimento de prática discriminatória e afasta a tese de repetição do indébito, conforme jurisprudência local.

O art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica na ausência de prova de cobrança indevida, elemento indispensável à restituição em dobro.

A ausência de conduta abusiva ou vexatória por parte da instituição de ensino impede o reconhecimento de dano moral indenizável, por inexistência de ato ilícito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A ausência de controvérsia fática relevante justifica o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I, do CPC.

A diferenciação de valores com base na modalidade de pagamento não configura, por si só, prática discriminatória.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, exige a presença cumulativa da hipossuficiência e da verossimilhança das alegações.

A repetição do indébito exige prova de pagamento indevido, o que não se verifica quando ausente a comprovação de valores efetivamente pagos em desconformidade com o contrato.

A configuração de dano moral depende da demonstração de conduta ilícita e de prejuízo à esfera extrapatrimonial, o que não se observa na hipótese dos autos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 355, I, 373, I e 85, §11; CDC,
arts
. 6o, VIII, 27 e 42, parágrafo único; Lei no 13.455/2017.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10000200304137001, Rel. Des. Rogério Medeiros, j. 29.10.2020; TJMT,
ApCiv
1000289-63.2019.8.11.0002, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 09.10.2024; TJMT,
ApCiv
1017957-66.2023.8.11.0015, Rel. Des.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 19.02.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL, interposto por
ADRISIA NAYARA PINHA ARNHOLD
, contra sentença (ID. 276846387 – Autos de Origem no 1028804-30.2023.8.11.0015), proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Declaratória de Nulidade, Revisão Contratual, Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais, sob os seguintes fundamentos:

[...] “Verifico que a matéria é essencialmente documental, sem controvérsias que demandem dilação probatória, principalmente a prova oral. Diante disso, indefiro a produção de provas, pleiteada pela requerida, e julgo antecipadamente o mérito, com fundamento no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil” [...]

[...] “Contudo, em análise aos autos, verifico que a requerente não demonstrou, de forma suficiente, sua hipossuficiência frente à parte ré [...]. Dessa forma, não reconheço a necessidade de inversão do ônus da prova nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, mantendo-se a distribuição probatória conforme disposto no artigo 373 do CPC” [...]

[...]
“Entretanto, não há fundamentos que sustentem a repetição de indébito [...]. A requerente sequer fez prova de que tenha realizado o pagamento dos valores tidos como indevidos” [...]

[...] “A ausência de comprovação mínima inviabiliza a pretensão de isonomia, sendo insuficiente a mera alegação de tratamento desigual” [...]

[...] “Dessa forma, a ausência de comprovação de cobrança de valores discriminatórios e em desacordo com a legislação aplicável torna incabível a indenização por danos morais” [...]

Em razões recursais (ID.
276846390
), a
parte apelante
sustenta as seguintes teses:

1.
Nulidade do julgamento antecipado da lide por indeferimento indevido da produção probatória e inversão do ônus da prova;

2.
Reconhecimento de confissão da parte adversa sobre prática discriminatória;

3.
Necessidade de inversão do ônus da prova ante a hipossuficiência e verossimilhança das alegações;

4.
Existência de comprovantes de pagamento e divergência de valores entre alunos do mesmo curso;

5.
Aplicação equivocada de portaria inexistente (Portaria n. 10) para justificar negativa de repetição do indébito;

6.
Direito à repetição do indébito com base no art. 42, § único do CDC;

7.
Direito à indenização por danos morais decorrentes de cobrança abusiva.

A
parte apelada
apresenta contrarrazões (ID.
276846400
) nas quais
s
uscita preliminares: conexão com outras ações, indevida concessão de gratuidade de justiça, e inadmissibilidade recursal por afronta à dialeticidade
, e no mérito r
ebate as alegações da recorrente quanto ao mérito, defendendo a legalidade dos critérios adotados pela instituição e a ausência de provas suficientes para reforma da sentença.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, conforme aba de expedientes, e preparo isento pela gratuidade da justiça (ID.
277557855).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE: ADRISIA NAYARA PINHA ARNHOLD.

APELADO: FASIPE CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop-MT, que, na Ação de Declaração de Nulidade, Revisão Contratual, Repetição de Indébito c/c Danos Morais e Materiais, julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento da ausência de provas mínimas quanto à alegada prática discriminatória no tocante à concessão de descontos de pontualidade.

Passo a análise das
preliminares arguidas
.

I -
PRELIMINARES
ARGUIDAS PELO APELADO
.

DA PRELIMINAR DE CONEXÃO.

C
onforme bem delineado na sentença (ID. 276846387), apesar da existência de demandas semelhantes, os polos ativos são compostos por partes diversas, com relações contratuais autônomas e não coincidentes, inexistindo identidade de pedidos e causa de pedir que justifique reunião dos processos.

Rejeito a preliminar de conexão.

É como voto.

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUITDADE DA JUSTIÇA.

Quanto à gratuidade da justiça, a despeito da alegação de ocultação patrimonial pela parte autora, não houve até o momento impugnação processualmente adequada e nem instruída com elementos que
afastem, de plano, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. Assim,
rejeito a preliminar invocada.

É como voto.

DA
OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
.

Por fim, no tocante à alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, verifica-se que a parte apelante impugnou os principais fundamentos da sentença, enfrentando expressamente o indeferimento da inversão do ônus da prova, a improcedência dos pedidos de repetição do indébito e de indenização moral, não havendo que se falar em ausência de argumentação específica.

Rejeito, portanto, também
est
a

preliminar.

É como voto.

II - PRELIMINAR
ARGUIDA PELO APELANTE.

DA ALEGADA NULIDADE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.

Da análise dos autos, constata-se que a controvérsia posta é de natureza essencialmente documental, inexistindo pontos controvertidos que demandassem instrução probatória, notadamente a produção de prova oral. Ademais, observa-se que a própria parte autora, ora apelante, manifestou-se pela possibilidade de julgamento antecipado do mérito (ID. 167945938), ao afirmar que todos os elementos probatórios necessários ao deslinde da causa já se encontravam nos autos.

Nesse contexto, concluo que o julgamento antecipado da lide foi
medida
processualmente adequada e devidamente fundamentada pelo Juízo a quo, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em nulidade processual.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

II - DO MÉRITO RECURSAL.

A controvérsia diz respeito à suposta prática discriminatória por parte da instituição de ensino apelada, que teria deixado de conceder os denominados descontos de pontualidade aos alunos vinculados ao FIES, ao passo que o benefício teria sido aplicado àqueles que efetuavam o pagamento direto das mensalidades.

Passo ao exame das teses sustentadas pela parte apelante.

DO SUPOSTO RECONHECIMENTO DE CONFISSÃO PELA PARTE ADVERSA.

No que se refere à alegação de confissão por parte da instituição de ensino quanto à prática discriminatória, verifico que tal argumento não se sustenta.

Com efeito, embora a contestação reconheça a existência de diferenciação nos valores das mensalidades em razão da modalidade de pagamento adotada pelos alunos, tal circunstância, por si só, não configura confissão de ilicitude.

A parte ré justificou a prática com base na Lei no 13.455/2017, que admite a diferenciação de preços conforme o instrumento ou prazo de pagamento, e afirmou que os
descontos por pontualidade consistem em liberalidades contratuais, não obrigatórias.

Ademais, não há nos autos qualquer comprovação de que a referida diferenciação foi aplicada a alunos em situação equivalente à da apelante, isto é, matriculados no mesmo curso, período e com condições contratuais análogas.

Ausente tal demonstração, não se pode extrair confissão de prática discriminatória, tampouco presumir ilegalidade da conduta adotada pela instituição de ensino
.

DA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.

Quanto ao pedido de inversão do ônus da prova, entendo que a decisão do Juízo a quo deve ser mantida.

Após análise dos autos, constata-se que o indeferimento da inversão foi devidamente fundamentado, com base na ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos pelo art. 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Não há elementos suficientes a demonstrar a hipossuficiência técnica ou econômica da parte autora, tampouco restou evidenciada, de forma concreta, a verossimilhança das alegações deduzidas na inicial.

Ressalte-se que a inversão do ônus da prova, embora admitida nas relações de consumo, não é automática, dependendo da análise do caso concreto e da demonstração mínima de seus pressupostos, o que, conforme verificado, não se configurou na presente demanda.

À proposito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
IMPOSSIBILIDADE .
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - PROVA NEGATIVA - IMPOSSIBILIDADE.
- A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência - Não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando inexiste verossimilhança de suas alegações, nos termos do
art
. 6o, VIII, CDC. A inversão do ônus da prova é concedida quando restarem
evidenciadas as alegações do consumidor, ou quando clara sua dificuldade em conseguir determinado meio probatório, ou seja, reste comprovada sua hipossuficiência probatória
- Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo, conhecido no âmbito jurídico como "prova diabólica", haja vista a impossibilidade da sua produção.

(TJ-MG - AI: 10000200304137001 MG, Relator.: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 29/10/2020, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2020)

DA EXISTÊNCIA DE COMPROVANTES DE PAGAMENTO E DIVERGÊNCIA DE VALORES ENTRE ALUNOS.

Verifico, ainda, que a alegação da apelante quanto à juntada de documentos comprobatórios do pagamento de mensalidades e da suposta divergência de valores em relação a colegas de curso não se sustenta diante do conjunto probatório dos autos.

Embora a autora tenha apresentado comprovantes referentes aos seus próprios pagamentos, não há qualquer documento que demonstre os valores pagos por outros alunos, matriculados no mesmo curso, período e sob condições contratuais semelhantes.

A ausência de elementos comparativos concretos inviabiliza a comprovação do tratamento desigual alegado, sendo certo que a mera suposição ou generalização não supre o ônus probatório imposto pelo art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência caseira hodierna:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ILEGITIMIDADE ATIVA - PRESCRIÇÃO – PRELIMINARES REJEITADAS – PRINCÍPIO DA ISONOMIA – FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL –
ALEGAÇÃO DE DISCRIMINAÇÃO PELO “
DESCONTO
DE PONTUALIDADE/BOLSA INCENTIVO” CONCEDIDO APENAS A ALUNOS NÃO BENEFICIÁRIOS DE PROGRAMAS DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL – AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO ALEGADO
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia não recai sobre o contrato de financiamento estudantil, mas sobre a ausência de aplicação de
descontos
de pontualidade à autora, beneficiária do
FIES
, suscitando falha no serviço prestado pela apelada.

Para fundamentar o suposto direito ao “
desconto
de pontualidade/bolsa incentivo” com base no princípio da isonomia, incumbia à autora comprovar que outro aluno, do mesmo curso e período, não beneficiário de financiamento estudantil, pagava uma mensalidade 25% menor. No entanto, tal prova não foi apresentada nos autos.

Inexistindo prova de pagamento a maior, não há direito à repetição de indébito, seja em dobro ou simples. Ademais, não foram produzidas provas de ilícito contratual imputável à instituição de ensino, inviabilizando a pretensão de indenização por danos morais.

Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido.

(N.U 1000289-63.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 14/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE, REVISÃO CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANO MORAL E MATERIAL – PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, CERCEAMENTO DE DEFESA E PRESCRIÇÃO REJEITADAS – MÉRITO –
CURSO SUPERIOR EM FISIOTERAPIA – ALUNA BENEFICIÁRIA DO
FIES
– ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO –
DESCONTO
SOBRE O VALOR DA MENSALIDADE CONCEDIDO A
ALUNOS QUE PAGAM AS MENSALIDADES COM RECURSOS PRÓPRIOS – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Não há falar em violação ao princípio da dialeticidade, visto que a apelante rebateu os termos da sentença, expondo os motivos para alteração da decisão.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória.

Por envolver relação de consumo, o termo inicial da prescrição inicia-se com o conhecimento da violação do direito, ou seja, quando a autora teve conhecimento da existência do benefício após a conclusão do curso, contados 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 27 do CDC.

À autora incumbia provar as alegações de que recebeu tratamento discriminatório por parte da requerida e que esta concedia
descontos
sobre o valor da mensalidade aos alunos que pagavam o curso com recursos próprios, o que não ocorreu.

Se não há provas de que os
descontos
foram efetivamente concedidos aos outros estudantes, não há se falar em tratamento discriminatório e em devolução de valores, logo, a reforma da sentença para julgar improcedentes
os pedidos é
medida que se impõe.

(N.U 1017957-66.2023.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)
.

No que se refere à alegada aplicação equivocada da Portaria n. 10 do MEC, igualmente não procede a insurgência.

A referência feita à mencionada Portaria, conforme se extrai da sentença (ID. 276846387), não foi utilizada como fundamento exclusivo para a improcedência da ação, mas sim como ilustração normativa acessória quanto à regulamentação dos repasses efetuados pelo FIES.

DO DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM BASE NO ART. 42, § ÚNICO DO CDC
.

No tocante ao pedido de repetição do indébito, com base no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, entendo que a pretensão não merece acolhimento.

Isso porque, conforme se depreende da análise dos autos, não há comprovação de que a autora tenha efetuado pagamento indevido à instituição de ensino, tampouco se demonstrou que os valores recebidos pela requerida tenham divergido das condições estabelecidas contratualmente.

Assim, diante da ausência de elementos probatórios mínimos, não há como acolher a pretensão devolutiva formulada pela apelante.

DO DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Por fim, no que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que o pleito resta prejudicado, diante da ausência de comprovação de conduta ilícita por parte da instituição de ensino ou de cobrança indevida.

A análise dos autos revela que não houve comprovação de qualquer atitude arbitrária, vexatória ou abusiva praticada pela parte ré, tampouco de exigência de valores indevidos à autora.

Nesses termos, ausente o pressuposto essencial para a configuração do dano extrapatrimonial, inviável se mostra o reconhecimento de responsabilidade civil indenizatória.

Assim, inexistindo ilícito contratual ou extracontratual, o pedido indenizatório não encontra amparo fático ou jurídico, razão pela qual
rejeito a pretensão recursal.

CONCLUSÃO.

Diante do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter, na íntegra, a r. sentença de primeiro grau.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade, em razão da justiça gratuita concedida.

É como vo
t
o.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/05/2025